Tribunal: TJMT
Processo: 1011798-20.2017.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011798-20.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONETE DELLANI DOS SANTOS - CPF: 580.802.521-49 (APELANTE), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (APELADO), MASSA FALIDA DA YMPACTUS COMERCIAL S/A (APELADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1011798-20.2017.8.11.0015–Sinop.

Apelante
:

Leonete Dellani dos Santos.

Apelada
:
Massa Falida de Ympactus Comercial S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – TELEXFREE – BOLETOS SEM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA OU OUTRO COMPROVANTE DE PAGAMENTO -
AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E O CRÉDITO PRETENDIDO –
AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO -
DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A mera juntada de boletos bancários sem a devida autenticação mecânica, ou de comprovante de pagamento da respectiva guia, não constituem lastro probatório suficiente à comprovação da existência de relação jurídica entre as partes.

A ausência de prova da contratação e do aporte de valores pela parte, impede a comprovação minimamente dos fatos constitutivos do direito alegado, ônus ao qual a parte autora não se desincumbiu (CPC, art. 373, I).

No caso, a parte requerente não obteve êxito em demonstrar a relação jurídica havida entre as partes e nem o valor supostamente pago a requerida, mormente por não apresentar provas do quanto alegado, razão pela qual a improcedência da liquidação da sentença coletiva é medida que se impõe.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1011798-20.2017.8.11.0015–Sinop.

Apelante
:

Leonete Dellani dos Santos.

Apelada
:
Massa Falida de Ympactus Comercial S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Leonete Dellani dos Santos

contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da Ação de Liquidação de Sentença,
proposta em desfavor da
Massa Falida de Ympactus Comercial S.A
.
e outros
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código Processo Civil, cuja exigibilidade de tal verba fica suspensa, por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita (id. 10750955 0- auto de origem).

Inconformada, a apelante sustenta que o pleito de justiça gratuita não foi analisado pelo juízo
a quo
.

Afirma que o valor devido à Apelante advém da celebração de quatro negócios jurídicos com a empresa Apelada, que somam a quantia inicial de R$ 12.255,00 (doze mil e duzentos e cinquenta e cinco reais), bem como que os dois Boletos Bancários emitidos em favor de Ympactus Comercial Ltda., acostados com a exordial, demonstram de forma cabal o vínculo entre as partes.

Segue sustentando que os demais documentos estão em posse da empresa apelada, de forma que, alternativamente, requer o deferimento do pedido cautelar de exibição de documentos.

Ao final, pugna pela reforma da r. sentença para julgar a ação procedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentada no id. 192950247, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1011798-20.2017.8.11.0015–Sinop.

Apelante
:

Leonete Dellani dos Santos.

Apelada
:
Massa Falida de Ympactus Comercial S.A.

V O T O

Na origem, cuida-se de liquidação individual de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, que nos autos da Ação Civil Pública n. 0800224-44.2013.8.01.0001, julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando a nulidade de todos os contratos firmados entre os divulgadores da rede Telexfree e a ré
Ympactus Comercial S.A.
, condenando a ré (
Ympactus Comercial S.A.
) na devolução dos valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável, kits AdCentral ou AdCentral Family.

A autora narrou na inicial que investiu a quantia inicial de R$ 6.099,00 (seis mil e noventa e nove reais) em troca da compra de um produto (Voip) e da prestação de serviços de publicidade, com a recuperação integral da quantia investida em aproximadamente 03 (três) meses.

Diz que diante da anulação judicial dos contratos firmados, postula pela restituição do valor investido, devidamente atualizado até a data da inicial, perfazendo o total de R$ 12.255,00 (doze mil e duzentos e cinquenta e cinco reais), conforme cálculo acostado no id. 192950697.

Decorrida a marcha processual, a Magistrada de origem decidiu antecipadamente a lide e julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código Processo Civil, cuja exigibilidade de tal verba fica suspensa, por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita (id. 10750955 0- auto de origem).

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante. Insurge-se sustentando que o pleito de justiça gratuita não foi analisado pelo juízo
a quo
.

Afirma que o valor devido à Apelante advém da celebração de quatro negócios jurídicos com a empresa Apelada, que somam a quantia inicial de R$ 12.255,00 (doze mil e duzentos e cinquenta e cinco reais), bem como que os dois Boletos Bancários emitidos em favor de Ympactus Comercial Ltda., acostados com a exordial, demonstram de forma cabal o vínculo entre as partes.

Segue sustentando que os demais documentos estão em posse da empresa apelada, de forma que, alternativamente, requer o deferimento do pedido cautelar de exibição de documentos.

Ao final, pugna pela reforma da r. sentença para julgar a ação procedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, que ao contrário do que alega a apelante,
o pleito de justiça gratuita foi devidamente analisado e deferido pela Magistrada de origem, conforme se vê na decisão acostada no id.

192950204, restando prejudicada a análise por esta Corte, posto que tal benefício se estende à esta seara recursal.

Superada essa questão, passo a analise do mérito recursal.

É cediço que
o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito o que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito, atinente ao
vínculo jurídico existente entre as partes.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que a douta magistrada andou bem em concluir pela improcedência da demanda. Explico.

In casu
, insta consignar, que a mera juntada de boletos bancários sem a devida autenticação mecânica, ou de comprovante de pagamento da respectiva guia, não constituem lastro probatório suficiente à comprovação da existência de relação jurídica entre as partes.

Ou seja, a apelante não trouxe à baila documentos que comprovam o alegado investimento destinado à parte recorrida do valor pretendido na demanda.

Nessa trilha, perfeita a conclusão da condutora do feito, senão vejamos,
verbis
:

“(...)
A pretensão da requerente é de obter a liquidação da quantia que entende ser devida pela requerida, diante da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n.o 0800224- 44.2013.8.01.0001, 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, por meio da qual a requerida foi condenada a restituir o valor investido na empresa, ante a declaração de nulidade de todos os contratos firmados por seus divulgadores, devido a constatação de que foram pautados em esquema de pirâmide financeira.

A requerente alega que investiu R$ 6.099,00 (seis mil e noventa e nove reais) na empresa requerida, mediante o pagamento de boletos, mas não logrou êxito em reaver a quantia, ante a prolação de determinação judicial de suspensão das atividades da empresa e posterior declaração de nulidade dos atos jurídicos firmados pela requerida.

A inicial foi instruída com os boletos de cobrança do id n.o 10366003, tendo a requerida como sacadora, que correspondem à quantia descrita na inicial. No entanto, a parte autora não instruiu o pedido com os respectivos comprovantes de pagamento
.

Assim, não há provas hábeis a corroborar o direito perseguido nos autos, não havendo que se falar na liquidação do crédito, pois não está demonstrada a existência do direito de restituição dos valores.
”
(id. 192950244 – negritei)

À vista disso, ante a ausência de prova do investimento realizado, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS – EFEITOS AFASTADOS – NÃO COMPROVADA A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a orientação jurisprudencial sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, “a revelia gera presunção apenas relativa de veracidade dos fatos, incumbindo ao magistrado, como destinatário final das provas, analisar o acervo probatório constante dos autos.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1241591/SC).

No caso em que não ficou demonstrada a relação jurídica havida entre as partes, em que não há provas seguras do crédito alegado, é de ser mantida a sentença de improcedência da liquidação da sentença coletiva
.”
(RAC n. 1012996-35.2020.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.07.2020 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
Ajuizada ação de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora mínima comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo ativo da lide
. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor a produção de prova mínima.” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. em 14/08/2018, P. no DJE 17/08/2018).

Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial.”
(RAC n. 1007642-25.2017.8.11.0003, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2021 – negritei)

Não obstante, ressalto ainda ser entendimento pacífico do STJ que nos casos de ação civil pública, cuja liquidação e execução da sentença demanda ampla dilação probatória, cabe à parte demonstrar a sua qualidade de credor e o montante do seu crédito, o que definitivamente não ocorreu na espécie,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. SÚMULAS No 7/STJ E 284/STF.

1
. É necessária a liquidação sentença coletiva proferida em ação civil pública pelo particular que pretende executá-la, oportunidade em que se provará tanto a sua qualidade de credor quanto o valor do seu crédito
. [...]”
(AgRg no AREsp n. 370.244/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.10.2015 – negritei).

Ademais, não há que se falar no acolhimento do pleito alternativo, de exibição de documentos pela parte requerida, ora apelada, pois o ônus de trazer os respectivos comprovantes de pagamento dos títulos emitidos é da autora, ora apelante, conforme disposto no artigo 373, I, do CPC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É indispensável à propositura de liquidação individual da sentença coletiva prolatada em Ação Civil Pública a apresentação de elementos que comprovem, ainda que de forma perfunctória, a existência de relação jurídica entre as partes e a possibilidade de saldo a apurar. Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial. Não há que se cogitar em cerceamento de defesa, pois o autor não fica dispensado de produzir provas a fim de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 333, I do CPC).”
(TJMT – Rac n. 0004077- 07.2017.8.11.0024, 3a Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25.01.2023).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honorária nesta instância recursal, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no §3o do art. 98 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024